Tribunal: STJ
Processo: 2103137-95.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2327595 - SP (2023/0081407-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
ADVOGADO
: EDUARDO SPOLON - SP298541
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO NUMBERUA
ADVOGADO
: IZABELA MINEIRO MENDES - SP293821
AGRAVADO
: WELITO NOGUEIRA COSTA
ADVOGADO
: SILVIO VITOR DONATI - SP141754
INTERES.
: NELIO BENTO SCAPIM
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREFERÊNCIA DE
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial com fundamento na Súmula n. 83 do STJ, reconhecendo a
preferência dos honorários advocatícios, tendo em vista sua natureza alimentar,
sobre o crédito tributário em concurso de credores.
2. A parte agravante sustenta que o mérito recursal, referente à preferência dos
honorários advocatícios sucumbenciais em relação ao crédito tributário, não está
pacificado. Alega dissídio jurisprudencial e violação dos arts. 186 e 130, parágrafo
único, do CTN.
3. A parte agravada defende que os honorários advocatícios de sucumbência têm
natureza alimentar e, portanto, preferência sobre créditos de natureza fiscal,
conforme o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil e a jurisprudência do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios, em
razão de sua natureza alimentar, têm preferência sobre o crédito tributário em
concurso de credores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu em consonância com a
jurisprudência do STJ, que reconhece a natureza alimentar dos honorários
Documento eletrônico VDA49688446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: c58fb5c7-e841-4b51-b30f-dda9b3257bad

advocatícios, equiparando-os a crédito de natureza trabalhista, com preferência
sobre o crédito tributário.
6. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 83, uma vez que o
acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento dominante do STJ.
7. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse o
provimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios, em razão de sua natureza
alimentar, têm preferência sobre o crédito tributário em concurso de credores. 2. A
aplicação da Súmula n. 83 é correta quando o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência dominante do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 186 e 130, parágrafo único; CPC, art.
85, § 14.
STJ, AgInt no REsp n. 1.960.435/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
20/6/2022
AgInt no AREsp n. 2.085.483/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
.
13/2/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento
ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49688446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: c58fb5c7-e841-4b51-b30f-dda9b3257bad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2327595 - SP (2023/0081407-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
ADVOGADO
: EDUARDO SPOLON - SP298541
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO NUMBERUA
ADVOGADO
: IZABELA MINEIRO MENDES - SP293821
AGRAVADO
: WELITO NOGUEIRA COSTA
ADVOGADO
: SILVIO VITOR DONATI - SP141754
INTERES.
: NELIO BENTO SCAPIM
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREFERÊNCIA DE
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial com fundamento na Súmula n. 83 do STJ, reconhecendo a
preferência dos honorários advocatícios, tendo em vista sua natureza alimentar,
sobre o crédito tributário em concurso de credores.
2. A parte agravante sustenta que o mérito recursal, referente à preferência dos
honorários advocatícios sucumbenciais em relação ao crédito tributário, não está
pacificado. Alega dissídio jurisprudencial e violação dos arts. 186 e 130, parágrafo
único, do CTN.
3. A parte agravada defende que os honorários advocatícios de sucumbência têm
natureza alimentar e, portanto, preferência sobre créditos de natureza fiscal,
conforme o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil e a jurisprudência do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49688447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:51
Código de Controle do Documento: bcf6e78f-5fc3-40dd-ac93-dd6b7cad8284

4. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios, em
razão de sua natureza alimentar, têm preferência sobre o crédito tributário em
concurso de credores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu em consonância com a
jurisprudência do STJ, que reconhece a natureza alimentar dos honorários
advocatícios, equiparando-os a crédito de natureza trabalhista, com preferência
sobre o crédito tributário.
6. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 83, uma vez que o
acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento dominante do STJ.
7. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse o
provimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios, em razão de sua natureza
alimentar, têm preferência sobre o crédito tributário em concurso de credores. 2. A
aplicação da Súmula n. 83 é correta quando o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência dominante do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 186 e 130, parágrafo único; CPC, art.
85, § 14.
STJ, AgInt no REsp n. 1.960.435/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
20/6/2022
AgInt no AREsp n. 2.085.483/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
.
13/2/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
contra a decisão de fls. 487-489, que negou provimento ao agravo em recurso
Documento eletrônico VDA49688447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:51
Código de Controle do Documento: bcf6e78f-5fc3-40dd-ac93-dd6b7cad8284

especial com fundamento na Súmula n. 83 do STJ quanto à preferência dos
honorários advocatícios, em razão de sua natureza alimentar, sobre o crédito
tributário em concurso de credores.
A parte agravante sustenta que o mérito recursal, referente à preferência
dos honorários advocatícios sucumbenciais em relação ao crédito tributário, não
está pacificado, havendo dissídio jurisprudencial, inclusive no STJ, que
reconhece a prelação do crédito fiscal.
Alega violação dos arts. 186 e 130, parágrafo único, do CTN, visto que
há precedentes do STJ que asseguram a prelação do crédito em relação aos
honorários advocatícios.
Requer a submissão deste recurso ao colegiado para que seja reformada
a decisão e reconhecida a preferência do crédito tributário municipal.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que os honorários advocatícios
de sucumbência têm natureza alimentar e, portanto, preferência sobre créditos de
natureza fiscal, conforme o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil e a
jurisprudência do STF. Requer a manutenção do acórdão que reconheceu a
preferência dos honorários advocatícios sobre o crédito tributário e a condenação
do recorrente às custas e aos honorários advocatícios de sucumbência (fls. 503-505
e 507-509).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso, o acórdão do Tribunal de origem alinhou-se perfeitamente à
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado na
decisão monocrática (fls. 488-489):

Documento eletrônico VDA49688447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:51
Código de Controle do Documento: bcf6e78f-5fc3-40dd-ac93-dd6b7cad8284

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários
advocatícios, dada a sua natureza alimentar, equiparam-se a crédito de natureza
trabalhista, com preferência em relação ao crédito tributário em concurso de
credores.

Registre-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de que o
crédito de honorários advocatícios possui caráter alimentar e, portanto, prefere ao
crédito tributário.
Aliás, a decisão recorrida citou precedentes que elucidam a questão de
forma inequívoca. A propósito: AgInt no REsp n. 1.960.435/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
20/6/2022
23/6/2022
e AgInt no AREsp n. 2.085.483/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
13/2/2023
17/2/2023
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
1. O crédito referente a honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais,
dada sua natureza alimentar, é equiparado ao crédito de natureza trabalhista, com
. Precedentes.
preferência em relação ao crédito tributário em concurso de credores
2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.734.814
/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
9/12/2024
DJEN de
, destaquei.)
13/12/2024

Desse modo, a decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 83
do STJ, uma vez que o acórdão recorrido se encontra em harmonia com o
entendimento dominante deste Tribunal.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse provimento ao recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49688447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:51
Código de Controle do Documento: bcf6e78f-5fc3-40dd-ac93-dd6b7cad8284

É o voto.
Documento eletrônico VDA49688447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:51
Código de Controle do Documento: bcf6e78f-5fc3-40dd-ac93-dd6b7cad8284

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0081407-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.327.595 /
SP
Números Origem: 00090032420028260223 0009003242002826022314052002
0009003242002826022314052002223012002009003 20220000452166
21031379520228260000 223012002009003 90032420028260223
9003242002826022314052002 9003242002826022314052002223012002009003
91142002
PAUTA: 12/08/2024
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
PROCURADOR
: EDUARDO SPOLON - SP298541
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO NUMBERUA
ADVOGADO
: IZABELA MINEIRO MENDES - SP293821
AGRAVADO
: WELITO NOGUEIRA COSTA
ADVOGADO
: SILVIO VITOR DONATI - SP141754
INTERES.
: NELIO BENTO SCAPIM
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Condomínio em Edifício - Despesas
Condominiais
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
ADVOGADO
: EDUARDO SPOLON - SP298541
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO NUMBERUA
ADVOGADO
: IZABELA MINEIRO MENDES - SP293821
AGRAVADO
: WELITO NOGUEIRA COSTA
ADVOGADO
: SILVIO VITOR DONATI - SP141754
INTERES.
: NELIO BENTO SCAPIM
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C5422121554079084=0308@
2023/0081407-2 - AREsp 2327595 Petição : 2023/0080380-5 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49687545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:07:19
Código de Controle do Documento: 98DCF329-9DB4-4CA4-A078-EE5A792C3E33